Tribunal: TJDFT
Processo: 0002154-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE TRÁFICO. DIVERGÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
2. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleçam os votos majoritários a fim de manter a condenação do embargante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima.
.